Tribunal: TJES
Processo: 0007162-87.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Bancários; Repetição de indébito; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007162-87.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: ROSEMARA DOS SANTOS FERNANDES FERREIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0007162-87.2018.8.08.0011

Apelante: Banco Votorantim

Apelados: Rosemara dos Santos Fernandes Ferreira e Antônio Marcos dos Santos Fernandes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de fls. 105/111 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na ação revisional ajuizada por Rosa Maria dos Santos Fernandes, sucedida processualmente por Rosemara dos Santos Fernandes Ferreira e Antônio Marcos dos Santos Fernandes contra o Banco Votorantim, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade das cobranças dos juros remuneratórios pactuados e cobrados acima do limite da média de 2,70% (dois vírgula setenta por cento) ao mês e 35,76% (trinta e circo vírgula setenta e seis por cento) ao ano e dos valores cobrados à título de tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro, seguro prestamista e de ‘cap par premiável’, devendo restituí-los, em dobro, pelos valores indevidamente cobrados, com correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo e juros de mora pela SELIC a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerente, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 119/139), o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que (a) o contrato faz lei entre as partes, de modo que torna-se obrigatório o seu cumprimento nos termos pactuados; (b) impossibilidade de vinculação do contrato a taxa média do Bacen, sob ofensa aos preceitos da livre concorrência; (c) a legalidade da tarifa de avaliação do bem, seguro de proteção financeira, “cap parc premiável” e registro de contrato, bem como a ausência de abusividade; (d) é incabível a devolução em dobro.

Contrarrazões às fls. 194/211, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor no sentido de que há abusividade na taxa de juros contratada.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

As partes celebraram no dia 05/01/2015 o contrato de financiamento de veículo nº 560749168, no valor de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), com taxa de juros de 2,93% (dois vírgula noventa e três por cento) ao mês e 41,36% (quarenta e um vírgula trinta e seis por cento) ao ano.

A média para o mercado na data do contrato para a modalidade aquisição de veículos era de 1,80% (um vírgula oitenta por cento) ao mês e 23,84% (vinte e três vírgula oitenta e quatro por cento) ao ano, conforme Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Como média, não se pode exigir que todos os valores fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não pode ficar preso à taxa de juros anormais.

As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, por ultrapassar quase duas vezes a média anual fixada pelo Banco Central do Brasil.

No que diz respeito à tarifa de avaliação do bem (R$306,00), a Resolução nº. 3.919/2010 que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, permite sua cobrança em seu artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado
.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, a partir da análise da contestação (fls. 34/41), apuro que o apelante limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”,
razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança.

Quanto à tarifa “seguro de proteção financeira” (R$700,00) tal importância cobrada pela instituição financeira visa a garantia do pagamento do saldo devedor contraída pelo consumidor e, no caso dos autos, prevista nas hipóteses de morte ou invalidez permanente total por acidente, ou, ainda, a quitação de determinado número de parcelas no caso de desemprego involuntário ou de incapacidade física temporária (fl. 44v).

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

No caso, embora a financiadora alegue que a contratação do seguro de proteção financeira se deu de forma facultativa, verifica-se no contrato celebrado (fls. 44v) que se trata de cláusula preestabelecida no contrato de financiamento do veículo (fl. 22), não havendo comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada, devendo ser mantida a devolução da importância de R$700,00 (setecentos reais).

Na mesma lógica, a tarifa de “cap parc premiável” (R$131,77) sem que haja elucidação no contrato acerca dos serviços, “
sendo todos embutidos no ‘custo efetivo total da operação’, configura prática abusiva por violar o direito à informação, diretriz básica do Código de Defesa do Consumido
r”
(TJGO, APELACAO 0054960-76.2017.8.09.0132, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/03/2019, DJe de 18/03/2019), inexistindo, inclusive, explicação no contrato do que seria.

Sobre a despesa de registro do contrato (R$ 276,17), entendo que o encargo é ato compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009) e visa impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Segundo o STJ,
“
no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.”
(Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP).

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, sendo que, no caso em apreço, não há nenhum documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, motivo pelo qual sua cobrança revela-se abusiva, devendo a sentença ser mantida.

Por sua vez, muito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

(...) O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que o contrato foi firmado antes publicação do referido acórdão (fls. 22), é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, reformando a sentença tão somente para determinar que a devolução dos valores indevidamente cobrados ocorra de forma simples.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (CAP PARC PREMIÁVEL). VENDA CASADA. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

2. Os contratos celebrados entre as partes estabelecem a cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 41,36% (quarenta e um vírgula trinta e seis por cento) ao ano enquanto a média disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época é de 23,84% (vinte e três vírgula oitenta e quatro por cento) ao ano.

3. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, por ultrapassar quase duas vezes a média fixada pelo Banco Central do Brasil.

4. Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.

5. Embora não se afigure abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro, a cobrança do valor correspondente fica condicionada à efetiva comprovação do que foi contratado , o que não ocorreu na espécie (nesse sentido: TJES, Classe: Apelação, 24110349131, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 22/04/2015)

6. No que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva. (Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP).

7. Configura inequívoca venda casada, a cobrança do título de capitalização denominado 'cap parc premiável', o que é vedado, por ser prevista apenas no quadro referente ao 'custo efetivo total da operação', violando as diretrizes do Código Consumerista, notadamente, o direito à informação.

8. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 07 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.